Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS LIMITADO À RAZÃO DE 30% (trinta por cento) SOBRE A REMUNERAÇÃO (COISA JULGADA). VIABILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, ANTE A NATUREZA SALARIAL DA VERBA (Súmula n. 207 do STF). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais, em decorrência de alegado “desconto indevido”. Sustenta, em síntese, que o desconto a título de empréstimo no décimo terceiro salário depositado na conta corrente seria abusivo, ao argumento de que é servidora aposentada.
II. Superada a questão acerca do “limite de 30% (trinta por cento) relativo à consignação incidente sobre a remuneração” (coisa julgada – processo n. 2015.01.1.029439-9 – ID. 19307465), o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) do desconto realizado sobre o décimo terceiro salário depositado em conta corrente.
III. No presente caso, insubsistente a tese recursal de inviabilidade de descontos de empréstimo consignado em verba decorrente de décimo terceiro salário de pensionista, porquanto as gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, a integrar o salário (Súmula n. 207 do STF).
IV. Desse modo, considerando que o desconto realizado pelo requerido estaria em conformidade ao comando judicial (desconto de parcelas limitado à razão de 30% sobre a remuneração), forçoso reconhecer sua legitimidade.
V. Portanto, escorreita a sentença de improcedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).